Tribunal: TJDFT
Processo: 0700079-79.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. REGULAR INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INÉRCIA DO AUTOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Configura-se o abandono da causa quando o Autor não promove os atos que lhe incumbem para impulsionar o processo, quedando-se inerte por mais de 30 (trinta) dias, conforme disposição do inciso III do artigo 485 do CPC.
2. Nos termos do § 1o do aludido dispositivo, para a extinção do feito por abandono da causa pelo Autor, é necessária, além da intimação do patrono, a intimação pessoal da parte para suprir sua falta, no prazo de 5 (cinco) dias.
3. Considera-se regular a intimação levada a efeito via sistema eletrônico quando a parte for cadastrada na qualidade de “parceiro eletrônico”, conforme previsão contida no artigo 43 do Provimento 12, de 2017; no artigo 246, § 1o do CPC; e no artigo 5o, § 6o, da Lei 11.419, de 2006.
4. Demonstrado o regular andamento do feito, e as intimações válidas do patrono e da parte demandante, tendo esta permanecido inerte, inexiste afronta aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.
5. Recurso não provido.